Tribunal: TJPA
Processo: 0004267-92.2014.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004267-92.2014.8.14.0055

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: F M LIMA INDUSTRIA DE CERAMICA LTDA, IRACEMA DE NAZARE FONTELES CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL Nº 0004267-92.2014.8.14.0055

C
OMARCA DE ORIGEM: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: EDSON ROSAS JUNIOR – OAB/PA 25.196-A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/SP 128.341

APELADO: F.M. INDUSTIRA DE CERAMICA LTDA- ME e OUTROS.

ADVOGADO: IVANA MARIA FONTELES CRUZ – OAB/PA 4.898-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, em razão do não cumprimento da determinação judicial para apresentação do título original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada do título original da cédula de crédito bancário impede o prosseguimento da execução e se a extinção do feito, sem resolução de mérito, está de acordo com os princípios que regem o processo executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sendo a cédula de crédito bancário um título de crédito passível de circulação por endosso (Lei 10.931/2004, art. 29, § 1º), o que exige a apresentação do documento original para evitar eventual duplicidade de cobrança.

4. O art. 321, parágrafo único, do CPC prevê o indeferimento da petição inicial quando não houver o cumprimento da determinação judicial para emenda.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a juntada do original da cédula de crédito bancário é essencial ao aparelhamento da ação executiva, salvo prova de que o título não circulou.

6. No caso, a recorrente foi instada a apresentar o documento original, mas permaneceu inerte, não demonstrando qualquer justificativa para a não apresentação do título, razão pela qual correta a decisão de extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"A execução de cédula de crédito bancário emitida antes da vigência da Lei 13.986/2020 exige, como regra, a juntada do título original, salvo prova de que o documento não circulou."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível de id. 23639289 - Pág. 4, interposta por BANCO BRADESCO S.A., objetivando a reforma de sentença de id. 23639288 - Pág. 5, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de São Miguel, que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial, sem resolução de mérito em decorrência da ausência de cumprimento de emenda a inicial.

Trata-se de ação de execução fundada em título extrajudicial, com base em cédula de crédito Bancário de nº 005.227.897 (Capital de Giro), no valor de R$ 93.843,02.

Em análise ao pleito inicial, o juízo de piso determinou ao demandante que no prazo de dez dias, apresentasse o título executivo original, sob pena de indeferimento (id.

23639287 - Pág. 5).

Após certificado o descumprimento da emenda à inicial (id.

23639288 - Pág. 3), o Juízo de Origem indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito (id. 23639288 - Pág. 4).

Inconformada, a Instituição Bancária autora interpôs apelação no id. 23639289 - Pág. 4, onde alega em apertada síntese que, somente poderá exigir a apresentação dos documentos originais, caso haja impugnação fundamentada de “adulteração” pelo requerido, o que não é o caso dos autos.

Ao final, requer a cassação da sentença guerreada e o prosseguimento da ação.

Contrarrazões ofertadas no id.

23639340, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de _____ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Custas devidamente recolhidas.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência de cumprimento da determinação de emenda a inicial.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

O art. 320 do CPC dispõe que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O art. 321, parágrafo único, estabelece que caso o demandante não cumpra o determinado pelo juízo, a petição inicial será indeferida.

Conforme se verifica dos autos, a decisão que determinou a emenda foi exarada e a parte apelante, ao invés de cumpri-lo ou recorrer desta decisão, preferiu quedar-se inerte. Nota-se, que não houve cumprimento, portanto, da expressa determinação legal e por isso, acertada a decisão judicial que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial que, em razão de sua natureza cambiária, pode ser transferido por endosso, consoante previsto no artigo 29, § 1º, da Lei 10.931/2004, in verbis:

"Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: [...] § 1o A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula".

Desse modo, a apresentação de simples cópia não é suficiente para a instrução do processo executivo, uma vez que é possível a circulação do título original com a transferência do crédito a terceiro.

Neste sentido, a cédula de crédito bancário não apenas consiste em um título executivo, como corresponde a verdadeiro título de crédito, como estabelece o art. 26 da própria lei de regência - Lei n. 10.931/04, e, justamente por isso, é que a apresentação da via original nos autos é imperativa, em decorrência dos princípios da cartularidade e da circulação inerentes ao direito cambiário, notadamente diante da possibilidade de a mesma ser transmitida mediante endosso em preto (art. 29, § 1º), razão pela qual, em regra, deve ser juntado o original da cédula no processo executivo, a fim de evitar que, dada a sua eventual circulação, seja o devedor demandado em duplicidade.

Logo, a juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução.

Nesse sentido, colaciono precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução. 7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido” (REsp 1946423/MA, 3ª Turma. Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 09.11.21).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EXECUTADA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo. 2. O entendimento da Corte de origem encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual cabe ao Juízo, quando a parte instrui a inicial com cópia autenticada do título executivo, abrir prazo para que emende a inicial juntando o título original. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial”. ( AgInt no AREsp 1743487/SC, 4ª Turma. Rel. Ministro Raul Araújo, J. 22.03.21)

No mesmo sentido, vejamos os seguintes julgados desta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA ORIGINAL. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É indispensável a juntada aos autos da cédula de crédito bancário, devidamente protestada, por ser um título passível de circulação por endosso, conforme estabelece o artigo 29 § 10, da Lei n. 10.931-04. 2. Necessidade da juntada da via original da cédula de crédito bancário. Recurso Conhecido e Improvido. (2017.01660715-77,174.226, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-25, Publicado em 2017-05-02).

EMENTA: CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL - NECESSIDADE – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA – DECISÃO MONOCRÁTICA CALCADA EM PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DO C.STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.- Conforme firme fundamentação do decisum objurgado, baseado em entendimento pacífico da Corte Superior e deste Egrégio TJPA, se faz necessário a apresentação da Cédula de Crédito Bancário Original para o deferimento da busca e apreensão, uma vez que o referido título é passível de circulação por endosso, conforme estabelece o artigo 29 § 10, da Lei n. 10.931-04. (Jurisprudência). 2.- Recurso Conhecido e Improvido (TJPA. AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0010289-35.2017.8.14.0000. Relatora Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 07/10/2019).

Portanto, por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou (REsp 1.953.212-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

Nesse sentido, a apresentação da via original da cédula de crédito bancário, enquanto documento constituinte de título de crédito, representa dever do Autor da ação de busca e apreensão, sendo que a falta de tal documentação deverá apresentar adequada justificação, o que não restou caracterizado na hipótese dos autos.

Verbera-se que a regra pode ser mitigada quando se trata de título executivo extrajudicial, tendo em vista a possibilidade de determinação de depósito do documento original em cartório ou secretaria, conforme possibilita o art. 425, § 2º, do CPC/2015:

“Art. 425. (...) omissis.

§ 2º Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria.”

Porém, ressalva-se que tal entendimento é aplicável às cédulas de crédito bancário emitidas anteriormente à edição da Lei 13.986/20, uma vez que referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica).

Dessa forma, a obrigatoriedade de juntada do título original aos autos da execução dependerá do suporte no qual ele estará inserido no momento de propositura da demanda executiva: i) sendo título de crédito de suporte cartular, faz-se necessária a juntada da cártula; ii) sendo título de crédito de suporte eletrônico, desnecessária a juntada do original, pois todos os dados relativos ao título constarão do sistema eletrônico de escrituração.

No caso em pauta, compulsando os autos originários, vê-se que o Cédula de Crédito Bancário que embasa a ação de execução originária foi emitido em 25.21.11, ou seja, é anterior à lei n. 13.986/20, de modo que, imprescindível a apresentação da via original do título para garantir a regularidade formal do processo executivo, de sorte que andou bem o togado a quo ao extinguir o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de desenvolvimento valido e regular do processo.

Outrossim, a parte recorrente, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.

Assim, ante o descumprimento da determinação no sentido de emendar a inicial, correta a extinção do feito.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME A SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 09/04/2025